Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), ANDRE RENATO TAKEDA DE QUEIROZ - CPF: 368.310.478-31 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇAO DA MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FATO NOVO NÃO VERIFICADO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço,
a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria.

Dessa forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pela Agravante, o acolhimento da preliminar suscitada pelo Agravado é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1006876-39.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão recorrida não merece prosperar, na medida em que “
segundo o art. 493 do CPC, não há o que se falar em preclusão, uma vez que é cabível ao magistrado revisar ato decisório, caso tenha conhecimento de fatos novos que influenciem no julgamento da demanda
”.

Ressalta que não se trata de mero pedido de reconsideração, mas de revisão do ato decisório, com fundamento em fatos novos trazidos ao conhecimento do magistrado de origem.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no ID 98487974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002613-81.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que deferiu a adjudicação dos valores encontrados em bloqueio
on-line
a título de CDB – Certificado de Depósito Bancário.

Em suas razões, a Agravante defendeu que os valores bloqueados são impenhoráveis em razão do disposto no art. 833, X do CPC.

Assegurou que apesar de o aludido dispositivo se referir à impenhorabilidade da caderneta de poupança, o STJ decidiu que a impenhorabilidade pode ser estendida a outros tipos de contas, desde que obedeça ao limite de 40 salários mínimos.

Sustentou que o deferimento da adjudicação dos CDBs, consistente na transferência de titularidade para o Exequente, caracteriza inobservância ao poder geral de cautela e fere o direito ao contraditório e ampla defesa, pois os embargos opostos contra a execução ainda não foram julgados.

Esclareceu que os CDBs possuem vencimento fixado em 16/07/2021 e não têm cláusula de vencimento antecipado, por isso o resgate antecipado dos títulos acarretaria a cobrança de altos encargos e a oneraria desnecessariamente, ferindo o disposto no art. 620 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, requereu o seu provimento a fim de que fosse reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados e levantada a constrição incidente sobre o depósito em CDB.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, acolheu a preliminar suscitada pelos Agravados e não conheceu do Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese, a matéria já está consolidada na jurisprudência desta Corte Estadual. A título de exemplo, colaciono os seguintes precedentes: (A.I 1019484-06.2020.8.11.0000, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021); (A.I 1021886-60.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021);

Nas contrarrazões (ID 88356972), o Agravado alega que o recurso é intempestivo, pois foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.

O Agravado defende que a decisão agravada apenas reiterou decisão anterior,
“indeferindo o pleito de reconsideração feito pela Agravante em clara manobra articulada pela perda do prazo de interposição do recurso cabível”.

Com efeito, depreende-se dos autos originários que a Juíza singular deferiu o pedido de arresto
on line
nas contas bancárias da executada/agravante, sendo constritos R$ 361.412,39 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos), referentes a dois Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)(IDs 32622659, 32853237 e 35372843).

Pela petição ID 35574709, o Exequente/Agravado requereu a liquidação dos CDBs e o levantamento dos valores, e pela petição ID 44793297, requereu a adjudicação dos títulos.

Instada a se manifestar, a Executada/Agravante peticionou defendendo a impossibilidade do levantamento dos valores bloqueados em razão da pendência do julgamento dos embargos à execução, requerendo a aplicação do princípio da menor onerosidade e a declaração de impenhorabilidade dos CDBs (ID 37533721).

No entanto, a Juíza singular deferiu o pedido de adjudicação dos CDBs na decisão ID 47425750, onde colacionou julgados versando sobre a possibilidade de constrição dos títulos.

Apesar de ter sido devidamente intimada pelo DJE disponibilizado em 25/01/2021, a Agravante/exequente compareceu aos autos somente em 26/02/2021 pugnando pela reconsideração do
decisum
, tendo a Juíza singular indeferido o pedido nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu a adjudicação dos valores encontrados em bloqueio on-line a título de CDB – Certificado de Depósito Bancário – formulado pelo executado no id n. 49924910, sob o argumento de impenhorabilidade. Todavia, conforme exposto na decisão de id n. 47425750, ante a ausência de demonstração de que se trata de verba com natureza alimentar, é possível a penhora dos valores aplicados em Certificados de depósitos bancários (CDB's), até porque o montante penhorado (R$ 361.412,39) ultrapassa em muito os 40 (quarenta) salários mínimos, não se submetendo, portanto, à regra de impenhorabilidade. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração da parte executada.

Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração apresentado pela Agravante, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, face à intempestividade manifesta.

Neste sentido:

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DA SERASA - FATO NOVO NÃO VERIFICADO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de fato novo e verificado se tratar de pedido de reconsideração de anterior decisão, que já tinha indeferido pedido de tutela antecipada consistente na exclusão de nome do cadastro da SERASA já, inclusive, atacado por recurso próprio, que não foi conhecido, é de se manter o indeferimento do pleito de reconsideração feito na origem.

(N.U 0100330-66.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria, quiçá os embargos de declaração opostos no indeferimento do pedido de reconsideração, especialmente, porque, naquele momento, fulminada já estaria a malfada decisão pelo instituto da preclusão.

(N.U 0144675-25.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 24/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE PETITÓRIO COM MANIFESTA NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS OU PROVAS NOVOS. POSTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE APENAS MANTÉM A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - AI: 00002403620208169000 PR 0000240-36.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Considerando que a Agravante interpôs agravo de instrumento somente após o indeferimento do pedido de reconsideração formulado em face da decisão agravada, é patente a intempestividade do recurso, uma vez que, conforme jurisprudência deste Eg. Tribunal, o referido pedido não tem o condão de renovar o prazo recursal.

(TJ-MG - AGT: 10000205440068002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).

Feitas essas considerações, acolho a preliminar e
não conheço do recurso
, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações da Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, eis que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

Ademais, vale destacar que as teses defendidas na petição constante no ID 49924910 – autos de origem – são idênticas às teses anteriormente arguidas, inexistindo fatos ou documentos novos a ensejar a alteração ou revisão do
decisum
, que se trata de pedido de reconsideração e que não suspende ou interrompe o prazo recursal.

Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração aviado pela Agravante, o acolhimento da preliminar suscitada pelo Agravado é medida que se impõe, face à irrecorribilidade do pedido de reconsideração.

Com efeito, o pedido de reconsideração, apesar de admitido, não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo para interposição de qualquer recurso.

Neste sentido:

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DA SERASA - FATO NOVO NÃO VERIFICADO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de fato novo e verificado se tratar de pedido de reconsideração de anterior decisão, que já tinha indeferido pedido de tutela antecipada consistente na exclusão de nome do cadastro da SERASA já, inclusive, atacado por recurso próprio, que não foi conhecido, é de se manter o indeferimento do pleito de reconsideração feito na origem. (N.U 0100330-66.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria, quiçá os embargos de declaração opostos no indeferimento do pedido de reconsideração, especialmente, porque, naquele momento, fulminada já estaria a malfada decisão pelo instituto da preclusão. (N.U 0144675-25.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 24/07/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE PETITÓRIO COM MANIFESTA NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS OU PROVAS NOVOS. POSTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE APENAS MANTÉM A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00002403620208169000 PR 0000240- 36.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020).

AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Considerando que a Agravante interpôs agravo de instrumento somente após o indeferimento do pedido de reconsideração formulado em face da decisão agravada, é patente a intempestividade do recurso, uma vez que, conforme jurisprudência deste Eg. Tribunal, o referido pedido não tem o condão de renovar o prazo recursal. (TJ-MG - AGT: 10000205440068002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).

Assim, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021